Tribunal: TJMT
Processo: 1004677-69.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004677-69.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIO DANIEL DE MELLO - CPF: 046.327.621-30 (APELANTE), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES - CPF: 015.926.491-06 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DE MELLO - CPF: 034.101.401-07 (APELANTE), NATHALIA APARECIDA DE MELLO - CPF: 046.473.681-14 (APELANTE), TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 60.831.344/0001-74 (APELADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - MORTE DO SEGURADO - AÇÃO AJUIZADA POR TERCEIROS BENEFICIÁRIOS - PRAZO DECENAL DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL - PRESCRIÇÃO CONSUMADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento do STJ, em se tratando de ação que envolve contrato de seguro de vida em que o terceiro beneficiário busca a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária em decorrência do falecimento do segurado, incide o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, o qual é computado a partir do sinistro, isto é, do evento "morte".

No caso dos autos, mesmo que suspenso o curso da prescrição no intervalo de menos de 09 meses em razão do pedido de habilitação nos autos
1005613-36.2016 ocorrido em 12 de março de 2018, qual restou indeferido por sentença em 04/12/2018
, ainda assim se tem por prescrita a pretensão versada na exordial, visto que superada a causa de suspensão o prazo volta a fluir somente pelo tempo restante.
Portanto, consumada a prescrição da pretensão autoral, eis que a ação foi ajuizada tão somente em 14 de março de 2020, devendo a decisão ser mantida na integra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FABIO DANIEL DE MELLO, PAULO HENRIQUE DE MELLO e NATHALIA APARECIDA DE MELLO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Cobrança (nº 1004677-69.2020.8.11.0003), movida em desfavor de
TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.
, que reconheceu a ocorrência da prescrição atinente à pretensão deduzida na inicial, resolvendo o mérito da ação nos termos do art.487, II, do CPC.

Em síntese, os apelantes defendem o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição decenal do exercício da pretensão indenizatória para cobrança de seguro de vida.

Asseveram os autores que possuem mais um irmão, Sr. Renner Vinicius de Souza Mello e que este ingressou com ação, já tendo recebido sua quota parte referente ao seguro, conforme consta da sentença dos autos nº.1005613-36.2016.8.11.0003.

Destacam que “os autores se habilitam nesse mesmo processo, porém a sentença foi improcedente indeferindo o pleito de habilitação de herdeiros no polo ativo da demanda uma vez que deveriam ter ingressado em uma ação autônoma” (Num. 98876063 – Pág.5).

Que pleiteiam na presente o recebimento da cota parte que lhes couberem da indenização do seguro de vida em nome de vosso genitor cujo óbito ocorreu em 26/11/2008; que não há que se falar em prescrição visto que o pedido de habilitação na ação de indenização ocorreu no dia 12/03/2018 e somente em 04/12/2018 a sentença foi proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por seu irmão, quando, então, ingressaram com a nova ação.

Por fim, requerem o provimento do presente Recurso de Apelação a fim de reformar a decisão recorrida para que o apelado seja condenado nos termos da inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença recorrida, nos autos da Ação de Cobrança (nº 1004677-69.2020.8.11.0003), movida por
FABIO DANIEL DE MELLO, PAULO HENRIQUE DE MELLO e NATHALIA APARECIDA DE MELLO
em desfavor de
TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.
, reconheceu a ocorrência da prescrição atinente à pretensão deduzida na inicial, resolvendo o mérito da ação nos termos do art.487, II, do CPC.

Pois bem.

Compulsando os autos, em que pese as argumentações apresentadas, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Transcrevo trecho da r. sentença, na qual bem asseverou o MM. Juízo de piso (Num. 98878059 – Pág.2):

“
(...) O prazo prescricional da ação indenizatória movida por terceiro beneficiário de contrato de seguro de vida contra a seguradora é decenal, na esteira do que dispõe o art. 205 do Código Civil, in verbis:

“Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. ”

Por sua vez, o termo inicial para fluência do prazo prescricional é a morte do segurado.

Observa-se que o de cujus faleceu em 26/11/2008, enquanto a única causa suspensiva do prazo prescricional ocorreu em 12 de março de 2018, quando os requerentes buscaram a sua habilitação no polo passivo dos autos de nº. 1005613-36.2016, o que foi indeferido em 04/12/2018.

Entretanto, mesmo que suspenso o curso da prescrição nesse intervalo de menos de 09 meses, ainda assim se tem por prescrita a pretensão versada na exordial, visto que superada a causa de suspensão o prazo volta a fluir somente pelo tempo restante.

Logo, considerando que esta ação foi distribuída apenas em 14 de março de 2020, tem-se decorrido o prazo decenal, impondo-se o reconhecimento da prescrição.
”

A sentença não merece reparo ou qualquer complementação.

Prefacialmente, importa consignar que, consoante entendimento do STJ, em se tratando de ação que envolve contrato de seguro de vida em que o terceiro beneficiário busca a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária em decorrência do falecimento do segurado, incide o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, o qual é computado a partir do sinistro, isto é, do evento "morte".

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ORIENTAÇÃO DA SÚMULA Nº 229/STJ. IRRELEVÂNCIA. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. 1. A agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa do provimento ao agravo regimental. 2.
Esta Corte tem entendimento de que, no caso de terceiro beneficiário de contrato de seguro de vida em grupo, o prazo para propositura da ação indenizatória é dez anos, quando o sinistro ocorra já na vigência do Código Civil de 2002, o que é o caso dos autos
. 3. Irrelevante a aplicação da Súmula nº 229/STJ à presente discussão. 4. A morte da segurada deu-se em 04/02/2003 e a ação foi proposta em 15/01/2007. Não escoado, portanto,
o prazo de dez anos previsto no art. 205 do Código Civil de 2002, aplicável aos contratos de seguro de vida em grupo, segundo jurisprudência deste Tribunal
. 4. Agravo regimental desprovido. AGRG NO AG 1179150/RJ, REL. MINISTRO VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 02/09/2010, DJE 13/09/2010

Destaca-se que a lapso temporal flui a contar do sinistro, salvo a ocorrência de pagamento parcial ou a suspensão do prazo prescricional durante a análise de pedido administrativo de pagamento da indenização securitária, a prescrição transcorre continuamente desde o óbito do segurado.

No caso e análise, considerando que o segurado faleceu em 26/11/2008, o pedido de habilitação nos autos de nº. 1005613-36.2016 ocorreu em 12 de março de 2018, qual restou indeferido por sentença em 04/12/2018, quando, então, o prazo prescricional voltou a fluir normalmente.

Ou seja, consoante consignado na r. sentença “
mesmo que suspenso o curso da prescrição nesse intervalo de menos de 09 meses, ainda assim se tem por prescrita a pretensão versada na exordial, visto que superada a causa de suspensão o prazo volta a fluir somente pelo tempo restante
”.

Portanto, consumada a prescrição da pretensão autoral, eis que a ação foi ajuizada tão somente em 14 de março de 2020, devendo a decisão ser mantida na integra.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SEGURO DE VIDA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO – TERCEIRO BENEFICIÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – ART. 205, CÓDIGO CIVIL/2002 – PRESCRIÇÃO AFASTADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE ACIDENTAL DO SEGURADO - SEGURADO NÃO HABILITADO PARA CONDUZIR MOTOCICLETA E SEM O EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (CAPACETE) – INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO EVIDENCIADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA - CAPITAL SEGURADO INDIVIDUAL OBTIDO A PARTIR DA DIVISÃO DO CAPITAL SEGURADO GLOBAL PELO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO – AUXÍLIO FUNERAL PREVISTO NA APÓLICE - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- A orientação da jurisprudência, inclusive do STJ, é no sentido de ser aplicável o prazo decenal, previsto na regra do art. 205, do Código Civil de 2002, para as ações propostas pelo terceiro beneficiário contra a seguradora
. 2- Para que se caracterize o agravamento do risco, é necessário que a conduta, omissiva ou comissiva, do segurado tenha alguma relação com o sinistro, uma relação de causa e efeito, sob pena de, do contrário, desobrigar-se indevidamente a seguradora da responsabilidade obrigacional de adimplir o prêmio. 3- A alegada falta de capacete pelo segurado, quanto a de habilitação legal especial para condução de motocicletas são meras infrações administrativas, que não caracterizam, por si sós, agravamento do risco, tais circunstâncias não servem para isentar a responsabilidade da seguradora de indenizar os beneficiários, já que isto não importa, necessariamente, em ausência de perícia ou prática na condução da motocicleta. Indenização devida. 4- A recusa injustificada do pagamento da indenização securitária é causa eficiente de danos morais. (N.U 0001117-63.2016.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 13/02/2019).

E, ainda:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SEGUROS. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE É O DECENAL (ART. 205 DO CCB), JÁ QUE SE TRATA DE AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA MANEJADA POR PARTE BENEFICIÁRIA CONTRA A SEGURADORA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. AÇÃO EXTINTA EM 2º GRAU, NOS TERMOS DO ART. 487, II, DO CPC. Caso em que, a partir da análise da relação de todas as datas (óbito do segurado, formulação do pedido administrativo, aviso da negativa de cobertura na via administrativa e ajuizamento da ação de cobrança), é possível verificar que, mesmo aplicando o prazo decenal, a presente demanda está, sim, fulminada pela prescrição. Ainda que se considere a suspensão do prazo pela formulação de pedido administrativo, não há que se perder de vista que entre a morte do segurado e o aviso do sinistro transcorrera pouco mais de 2 anos; e, entre a definitiva negativa do sinistro e o ajuizamento da ação, passou-se 11 anos. Impositivo, pois, a reforma da sentença que julgou procedente a ação, sendo extinto o feito, nos termos do art. 487, II, do CPC. APELO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.(Apelação Cível, Nº 70076271550, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em: 30-08-2018).

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021